Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-82.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008298-82.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), MARIA GISELE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 495.979.301-53 (APELADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), K. C. L. - CPF: 082.883.071-16 (APELADO), MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS - CPF: 020.324.781-70 (APELADO), CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS - CPF: 059.687.541-09 (APELADO), E. G. D. C. L. (APELADO), MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS - CPF: 020.324.781-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRANYELE DE JESUS LOPES (APELADO), CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS - CPF: 059.687.541-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL (CAVALO) NA PISTA. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.122 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTA S.A. DESPROVIDO.

1.
As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014)

2. “
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

5. “[...]as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216)

6. “A jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido de que famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Precedentes.” (STJ. REsp 1133033RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em: 07.08.2012, DJe 15.08.2012)

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Concessionária Rota Oeste S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1008298-82.2017.8.11.0002, movida por
Maria Gisela da Silva, E.G.D.C.L.

e K.C.L.
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
condenar a Concessionária Rota Oeste S/A para: “
(i)
CONFIRMAR a tutela outrora concedida,
(ii)
CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$4.058,31 (quatro mil e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento e juros de mora a partir da citação,
(iii)
CONDENAR a parte requerida a pagar para cada um dos filhos do
de cujus
, pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente, até que eles completem 25 (vinte e cinco) anos, e ao pagamento de pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente a mãe do
de cujus
, até o tempo limite em que o falecido completaria 70 (setenta) anos ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro,
(iv)
CONDENAR a parte requeria ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos do de cujus e ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe do
de cujus
, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso. Desse modo, as pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado deste
decisum
devem ser pagas em parcela única, a ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. As parcelas vincendas deverão será atualizadas ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário-mínimo, e na mesma oportunidade, devendo ser pagas até o 10o dia útil de cada mês, a partir do qual, se houver atraso, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma supracitada. Lado outro, em face da procedência do pedido de pagamento de pensionamento mensal, revela-se necessária a constituição de capital, conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça”; (Id. 207465969, pág. 14-15). A sentença condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença com os seguintes argumentos:
“
(i) as obrigações contratuais de manutenção e conservação da via foram devidamente cumpridas, sobretudo o prazo de inspeção; (ii) não é possível que a Concessionária atue de forma ininterrupta no pavimento para evitar que animais domésticos e silvestres trafeguem na via; (iii) a Apelante toma uma série de medidas para evitar que animais (domésticos e silvestres) trafeguem no pavimento; (iv) não há comprovantes nos autos acerca da dependência financeira dos Apelados em relação ao Sr. Geovane da Silva Lopes; e, (v) há nítida excludente de responsabilidade configurada pela culpa de terceiro.” (Id.

207465999, pág. 7).

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso (Id. 207466010).

O Ministério Público em manifestação do Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 215340168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Concessionária Rota Oeste S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1008298-82.2017.8.11.0002, movida por
Maria Gisela da Silva, E.G.D.C.L.

e K.C.L.
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
condenar a Concessionária Rota Oeste S/A para: “
(i)
CONFIRMAR a tutela outrora concedida,
(ii)
CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$4.058,31 (quatro mil e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento e juros de mora a partir da citação,
(iii)
CONDENAR a parte requerida a pagar para cada um dos filhos do
de cujus
, pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente, até que eles completem 25 (vinte e cinco) anos, e ao pagamento de pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente a mãe do
de cujus
, até o tempo limite em que o falecido completaria 70 (setenta) anos ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro,
(iv)
CONDENAR a parte requeria ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos do de cujus e ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe do
de cujus
, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso. Desse modo, as pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado deste
decisum
devem ser pagas em parcela única, a ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. As parcelas vincendas deverão será atualizadas ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário-mínimo, e na mesma oportunidade, devendo ser pagas até o 10o dia útil de cada mês, a partir do qual, se houver atraso, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma supracitada. Lado outro, em face da procedência do pedido de pagamento de pensionamento mensal, revela-se necessária a constituição de capital, conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça”; (Id. 207465969, pág. 14-15). A sentença condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença com os seguintes argumentos:
“
(i) as obrigações contratuais de manutenção e conservação da via foram devidamente cumpridas, sobretudo o prazo de inspeção; (ii) não é possível que a Concessionária atue de forma ininterrupta no pavimento para evitar que animais domésticos e silvestres trafeguem na via; (iii) a Apelante toma uma série de medidas para evitar que animais (domésticos e silvestres) trafeguem no pavimento; (iv) não há comprovantes nos autos acerca da dependência financeira dos Apelados em relação ao Sr. Geovane da Silva Lopes; e, (v) há nítida excludente de responsabilidade configurada pela culpa de terceiro.” (Id.

207465999, pág. 7).

Como é cediço
as concessionárias de serviços rodoviárias, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes.

3. No caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders.

4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

5. Na hipótese, a menor, filha da recorrente, faleceu ao tentar atravessar na faixa de pedestre, em trecho da BR-040 sob concessão da ré, tendo a sentença reconhecido a responsabilização da concessionária, uma vez que "o laudo pericial da polícia judiciária bem apontou que o local do atropelamento é 'desprovido de iluminação pública', 'com sinalização vertical e horizontal precária devido à manutenção da via', tendo se descurado de sua responsabilidade na 'obrigação direta de manutenção da rodovia'", admitindo a ré "a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho", além do fato de não haver prova da culpa exclusiva da vítima. Caracterizado, portanto, o nexo causal, dando azo a responsabilização civil.

6. O fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa única do sinistro ou, nos dizeres de Aguiar Dias, quando "sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento"(Da responsabilidade civil, vol.II, 10a. edição. São Paulo: Forense, 1997, p. 946). Ocorre que, ao que se depreende dos autos, a menor, juntamente com sua avó, atravessaram a rodovia seguindo as regras insculpidas pelo Código de Trânsito Nacional, isto é, na faixa destinada para tanto.

7. Não se pode olvidar que, conforme a sentença, "a própria ré admitiu a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho, como mostrado nas fotos de fls. 299/303".

8. O direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades inerentes ao seu mister. [...] (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014)

E não poderia ser de outra forma, pois o art. 22 do CDC prevê expressamente a incidência da norma consumerista nas relações com as concessionárias, confira-se:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Destaca-se que a Lei 13.460/2018 que instituiu o Estatuto dos Usuários de Serviço Público, no inciso II, §2o do Art. 1o, da mesma forma previu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando caraterizada a relação de consumo, que é justamente o caso dos autos.

Portanto, resta demonstrado a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico na inicial que os Apelados afirmaram que o acidente resultou de colisão ocorrida na rodovia dos imigrantes Km 514 entre moto do Sr. Geovane da Silva Lopes com um cavalo (Id. 207465651; pág. 3).

O acidente ocorrido é fato incontroverso, posto que não é negado pela recorrente.

Nesse contexto, o art. 6o, VIII do CPC determina “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

A concessionária apelante argumenta que cumpriu com todas as suas obrigações legais e contratuais.

A tese levantada pela concessionária Apelante não é capaz de infirmar os fundamentos da sentença, mormente porque, ainda que cumpra com suas obrigações legais e contratuais a exclusão da responsabilidade somente ocorria em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido esclareço que o Supremo Tribunal Federal já definiu que:

"A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR PEDRAS SOLTAS NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva
.

[...] (AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016) (Destaquei)

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista.
Precedente. [...]

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009) (Destaquei)

A concessionária sustenta também que
não há comprovantes nos autos acerca da dependência financeira dos Apelados em relação ao Sr. Geovane da Silva Lopes;

O argumento não prospera, conforme apontei no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007099-94.2018.8.11.0000, interposto pela parte apelante “
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que em se tratando de filhos menores a dependência financeira é presumida, notadamente quando se trata de pessoas de baixa renda, como é o causo dos autos:
“A jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido de que famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Precedentes.”
(STJ. REsp 1133033RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em: 07.08.2012, DJe 15.08.2012).

A concessionária apelante argumenta ainda que “
há nítida excludente de responsabilidade configurada pela culpa de terceiro.” (Id.

207465999, pág. 7).

A questão também foi enfrentada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007099-94.2018.8.11.0000, interposto pela parte apelante no qual restou consignado que
a responsabilidade da concessionária de serviço público por animais na pista é objetiva, logo resta caracterizada a sua legitimidade passiva. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta Terceira Turma,
as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista
. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216) (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 17/06/2010)

No que concerne ao Tema 1.122 do STJ, esclareço que o tema foi julgado tendo o STJ fixado a tese de que “
As concessionárias de rodovias respondem,
independentemente da existência de culpa
, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.) (Negritei e Sublinhei)

Portanto, como a parte apelante sustenta que o animal na pista envolvido no sinistro (Cavalo) é doméstico resta evidente a subsunção da hipótese ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acima demonstrado, proferido em sede de recurso repetitivo,
logo

de caráter vinculante
(Tema 1.122).

Assim, caracterizada a responsabilidade da parte apelante, não há como prover o recurso interposto.

Neste sentido é o parecer ministerial:

“[...] Nesse caso, não havendo a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da concessionária.

Neste contexto, a excludente alegada pela Apelante, qual seja, fato não previsível, não tem nenhuma relevância, visto ser um risco comum de sua atividade, não sendo em qualquer circunstância, caracterizado como imprevisível.

Ora, diante do acervo probatório colacionado aos autos, não tenho dúvidas de que a manutenção da r. sentença objurgada é medida de rigor ao caso, eis que resta configurado o dever de indenizar, devido a conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir que animais adentrem na mesma, causando danos a terceiros, devendo ser responsabilizada civilmente pelo evento danoso. [...]” (Id. 215340168, pág. 5)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Concessionária Rota Oeste S.A.

Ante o improvimento da irresignação da Concessionária Rota Oeste S.A., de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da Concessionária Apelante para 18% (dezoito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024